Tribunal: STF
Processo: AI 402699
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-05
Data de publicação: 2003-08-05

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que
não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Licenciamento de
veículo sem o pagamento de multa. Controvérsia infraconstitucional.
Ofensa reflexa à CF/88. 4. Precedentes. 5. Agravo regimental a que
se nega provimento